Tribunal: TJMT
Processo: 0003171-14.2018.8.11.0046
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003171-14.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PAULINA NAMBIKUARA WAKALITESU - CPF: 035.934.891-20 (APELANTE), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR INDÍGENA – FRAUDE CONFIRMADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

Apesar de ser necessária a prova de má-fé para restituição em dobro, sendo arbitrada a condenação dessa forma, inexiste interesse recursal e por se tratar de recurso exclusivo da consumidora não se pode prejudicá-la, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
, por isso não se conhece dessa insurgência.

Confirmada a falha na prestação dos serviços bancários, pela própria instituição, que resultou na declaração de nulidade do contrato, evidencia-se o dano moral ‘
in re ipsa’
, vez que o desconto irregular incidiu em verba de caráter alimentar, aplicando-se para tanto as regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao prazo prescricional.

O arbitramento do valor da indenização deve se ater à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

São devidos honorários recursais pelo trabalho adicional do advogado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020